Tribunal: TJMT
Processo: 1020928-87.2024.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020928-87.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO DRESCH - CPF: 446.901.509-15 (RECORRIDO), GRACIELE FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 014.131.851-18 (ADVOGADO), TONELLO COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 07.576.815/0004-05 (RECORRENTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE COMETIDA POR PREPOSTO NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. TEORIA DA APARÊNCIA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por empresa fornecedora em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por consumidor lesado por fraude praticada por ex-funcionário da empresa, nas dependências do estabelecimento. A sentença condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 3.985,00 por danos materiais (referentes a 110 sacos de cimento não entregues) e R$ 4.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade objetiva da empresa por fraude praticada por seu preposto no exercício da função; (ii) estabelecer se há comprovação suficiente do nexo causal e dos danos materiais; (iii) verificar a ocorrência de culpa exclusiva ou concorrente da vítima; e (iv) analisar a adequação da condenação por dano moral e do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva da empresa se fundamenta no art. 14 do CDC e nos arts. 932, III, e 933 do CC, que impõem ao fornecedor o dever de reparar danos causados por seus prepostos, independentemente de culpa, quando atuam no exercício da função ou em razão dela.

Aplica-se a teoria da aparência, tendo em vista que o funcionário utilizava as instalações da empresa, vestia uniforme e recebia pagamentos de clientes com anuência tácita, gerando legítima expectativa de confiança por parte do consumidor.

O conjunto probatório é robusto: inclui comprovantes de transferências via PIX para conta da mãe do funcionário, notas fiscais, boletim de ocorrência, confissão da entrega parcial dos produtos e depoimento do gerente da empresa confirmando o golpe e a existência de outras vítimas.

A alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima é afastada, pois a fraude foi praticada no ambiente da loja, sob aparência de regularidade funcional, não havendo exigência de cautelas extraordinárias por parte do consumidor.

O dano material restou devidamente comprovado pelo valor desembolsado em produtos não entregues, correspondentes a R$ 3.985,00, com base em documentos idôneos.

O dano moral é configurado diante da frustração legítima, paralisação de obra, necessidade de refazer compras e ausência de solução administrativa eficaz. O valor fixado de R$ 4.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O fornecedor responde objetivamente por atos ilícitos praticados por seus prepostos no interior do estabelecimento comercial, com fundamento no art. 14 do CDC e nos arts. 932, III, e 933 do CC.

A teoria da aparência justifica a responsabilização do fornecedor quando o funcionário atua com aparência de legitimidade funcional perante o consumidor.

A prova do nexo causal entre a conduta do preposto e o dano sofrido pelo consumidor autoriza a condenação por danos materiais e morais.

A culpa exclusiva da vítima não se configura quando a fraude é cometida no ambiente empresarial e com aparência de regularidade.

O valor da indenização por dano moral arbitrado em R$ 4.000,00 é compatível com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade diante da extensão do dano.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 932, III, 933; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 34; CPC/2015, arts. 55 e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1408776/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04.04.2022, DJe 04.04.2022.

STJ, AgInt no AREsp 1383867/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, j. 02.04.2019, DJe 15.04.2019.

TJMT, RI nº 1050802-67.2021.8.11.0001, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 01.03.2024.

TJMT, RI nº 1000665-43.2023.8.11.0088, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 29.05.2024.

TJ-SE, AC nº 0016478-78.2021.8.25.0001, Rel. Des. Ana Bernadete L. C. Andrade, j. 06.05.2022.

TJ-PR, RI nº 0002881-51.2014.8.16.0126, Rel. Juiz Rafael Luis Brasileiro Kanayama, j. 13.02.2019.

TJ-SP, RI nº 1000007-89.2019.8.26.0169, Rel. Des. Gilmar Ferraz Garmes, j. 15.09.2020.

TJ-CE, RI nº 0004808-09.2015.8.06.0122, Rel. Juíza Ana Paula Feitosa Oliveira, j. 29.07.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença
que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de
danos materiais no valor de R$ 3.985,00 (três mil novecentos e oitenta e cinco reais)
e
danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, em razão de fraude praticada por seu ex-funcionário dentro do estabelecimento comercial.

A Reclamada, em seu recurso, sustenta:

(i)

ausência de nexo causal;

(ii)

culpa exclusiva ou concorrente da vítima;

(iii)

inexistência de provas suficientes dos danos materiais;

(iv)

pedido de exclusão ou redução dos danos morais.

Foram apresentadas
contrarrazões
, nas quais o Reclamante requer a manutenção integral da sentença, reforçando a aplicação da teoria da aparência, a responsabilidade objetiva e o risco da atividade empresarial.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença que julgou procedente em parte a demanda indenizatória.

A sentença fundamentou-se nos arts.
932, III
,
933
,
308 a 311
do Código Civil, bem como no art.
14 do Código de Defesa do Consumidor
, reconhecendo a responsabilidade objetiva da Reclamada diante da atuação do preposto, que utilizou sua posição funcional e as dependências da empresa para aplicar golpes em clientes.

Consta dos autos que o Reclamante apresentou
comprovantes de PIX
dirigidos à conta da mãe do funcionário golpista (
IDs 167463596, 167463606 e 167463607
), além de notas fiscais referentes às compras reconhecidas (
IDs 167461985 e 167463591
). O depoimento do gerente comercial da Reclamada (
IDs 167461982, 167461983 e 167461984
) confirmou que o ex-empregado Cristiano Prestes dos Santos vendia materiais dentro da loja, recebia valores em contas pessoais e
não entregava parte dos produtos
, havendo diversas vítimas — incluído o Reclamante.

A sentença deve ser
mantida
pelos seus próprios fundamentos, em consonância com o conjunto probatório e com o direito aplicável.

Explico.

1.

Da responsabilidade objetiva e da teoria da aparência

O conjunto probatório evidencia, de forma plena, que:

·

o funcionário da Reclamada praticou o golpe
dentro
do estabelecimento comercial
, no exercício de sua função;

·

direcionou os pagamentos para conta de sua genitora (
IDs 321563360, 321563361, 321563362
);

·

o gerente da empresa confirmou integralmente o golpe (
IDs 321563354 e ss
);

·

houve entrega parcial dos materiais (confessado em audiência).

Nos termos do
art. 14 do CDC
, o fornecedor responde
independentemente de culpa
pelos danos causados ao consumidor decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

O
STJ
, em casos análogos, firmou entendimento de que o empregador responde objetivamente pelos atos de seus funcionários no exercício da função:

“Extrai-se dos arts. 932, III, e 933 do CC que
o empregador responde objetivamente pelos atos praticados por seus empregados ou prepostos no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele
.” (STJ - REsp: 1408776 PR 2013/0331802-8, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Publicação: DJ 04/04/2022)

Da mesma forma, o
TJMT
aplica reiteradamente a
teoria da aparência
em transações fraudulentas realizadas por funcionários dentro da empresa:

Segundo orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “o
empregador

responde
objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e
prepostos
praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (artigos 932, III, e 933 do Código Civil). Para o reconhecimento do vínculo de preposição não é necessário que exista um contrato típico de trabalho, sendo o bastante a relação de dependência
ou que alguém preste serviço sob o interesse e o comando de outrem
. Precedentes.” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no AREsp 1383867/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019).
(N.U 1050802-67.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 01/03/2024, Publicado no DJE 01/03/2024)

Assim,
não há que se falar em culpa exclusiva da vítima
. A expectativa legítima de segurança no interior do estabelecimento dispensa cautelas extraordinárias, como verificação de titularidade de chave Pix.

O risco da atividade é da empresa, não do consumidor.

2. Dos documentos que comprovam o direito do Reclamante

Estão suficientemente comprovados nos autos:

Comprovantes de pagamento via PIX
→ IDs
321563360
e ss.

Notas fiscais das compras reconhecidas
→ IDs
321563357
, 321563359

Depoimento do gerente
confirmando golpes reiterados → IDs
321563408

Depoimentos e B.O.
→ IDs
321563391
(múltiplas páginas citadas inclusive nas razões recursais)

O conjunto documental, aliado às provas testemunhais, demonstra inequívoco nexo causal entre a conduta do funcionário e o dano suportado pelo Reclamante.

3. Dos danos materiais

A sentença reconheceu corretamente o prejuízo referente aos
110 sacos de cimento não entregues
, valorado em
R$ 3.985,00 (três mil novecentos e oitenta e cinco reais)
, com base nos comprovantes de pagamento e na confissão da entrega parcial.

Não há erro ou omissão na valoração.

4. Dos danos morais

A fraude, a frustração, a necessidade de refazer compras, a paralisação da obra e o tratamento desrespeitoso recebido quando buscou solução extrajudicial caracterizam dano moral indenizável.

O valor fixado (R$ 4.000,00 – quatro mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O
TJMT
decide reiteradamente nesse sentido, pois,

configura dano moral a quebra de confiança decorrente de golpe praticado por preposto da empresa no interior do estabelecimento comercial.

“O ato ilícito praticado pelos prepostos da empresa
terceirizada, ao exigir vantagem indevida para evitar o corte de energia elétrica,
caracteriza-se como causa suficiente para o reconhecimento do dano moral in re ipsa, dispensando prova de abalo psicológico
.” (N.U 1009840-31.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

Neste ponto, oportuno transcrever jurisprudência do TJMT que consolida esse entendimento:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATÉRIAS. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. COMPRA E VENDA DE MOTOCICLETA. NEGOCIAÇÃO INTERMEDIADA PELO PREPOSTO DA CONCESSIONÁRIA. PAGAMENTO DA ENTRADA, POR MEIO DE TRANSFERÊNCIA VIA PIX, PARA CONTA PESSOAL DO PREPOSTO, QUE APLICOU O GOLPE TANTO NO AUTOR COMO NA CONCESSIONÁRIA. RESPONSABILIADE DA CONCESSIONÁRIA PELO DANO AO COMPRADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA. RESSARCIMENTO DO VALOR DA ENTRADA DEVIDO. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIOANALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.
2. A alegação de vício de fundamentação merece prosperar, pois a sentença recorrida, não obstante seja contrária aos interesses do Recorrente, está suficientemente motivada, sem ficar configurado o alegado vício.
3. A Concessionária de Veículos é responsável pelas ações e omissões de seus funcionários/prepostos que causem danos ao consumidor, nos termos do disposto nos artigos s artigos 34 do CDC e 932, inciso III, do Código Civil, ressalvado eventual direito de regresso, por isso, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.
4. A Concessionária Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos inicias, sob o fundamento da inaplicabilidade do CDC; que o orçamento era apenas uma simulação; a ciência do consumidor que o pagamento deveria ser realizado diretamente no caixa da Concessionária; o consumidor não procurou a Concessionária para realizar o pagamento da motocicleta que pretendia adquirir, nem tomou as precauções necessárias para a formalização do contrato, ao contrário, fez uma transferência que, segundo o Recorrido, seria para aquisição do bem, diretamente ao vendedor (que não possuía poderes para receber) fora do estabelecimento da Requerida.
5. No presente caso é caso de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, posto que o autor compareceu na Concessionária Reclamada e firmou o “Orçamento de venda avista sem emplacamento”, onde ao final do documento consta a assinatura do cliente e o nome do consultor responsável pela venda, no caso, Tiago da Costa Araújo. Tal documento, na prática, funciona como a uma promessa de compra e venda, onde demonstra o interesse do autor na aquisição da motocicleta, tanto o é que realizou o pagamento da entrada descrita em campo específico. Como também confirma a ciência da Concessionária da motocicleta que está sendo adquirida. Ao final do documento consta: “Por estarmos em mútuo acordo, firmados o presente em 02 (duas) vias de igual teor, para que produza seus efeitos legais.
Eis o que dispõe os artigos 2º, 3º, ambos do CDC, in verbis:
Art. 2º Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.
(...)
Art. 3º Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
Desta forma, o autor se enquadra no conceito de consumidor, a Ré em fornecedora do bem móvel. Por isso, aplica-se as normas do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.
6. Na hipótese narrada nos autos, restou comprovado que o autor celebrou contrato de promessa de compra e venda, intermediado pelo preposto da Concessionária Ré. Também restou comprovado que, de boa fé, o consumidor efetuou o pagamento da entrada, no valor de R$ 5.000,00, por meio de transferência bancária, via PIX, diretamente para conta bancária do preposto da Concessionária Ré e este aplicou golpe na empresa e no autor.
7. Quanto à responsabilidade da Concessionária pelos danos causados ao consumidor, eis o teor do disposto nos artigos 34 do CDC, do art. 932, inciso III e art. 933, ambos do Código Civil, respectivamente:
Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos.
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
(...)
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;
Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente, ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali referidos.
8. Alegação recursal no sentido que o preposto não possuía poderes para receber dinheiro em nome da Concessionaria não merece prosperar, pois, conforme recebido juntado nos autos n.1000452-37.2023.8.11.0088 (ajuizado por outro consumidor lesionado em desfavor da Concessionária Recorrente), vê-se que o preposto tinha poder para tanto.
9. Portanto, restou comprovada a culpa do preposto da Concessionária Ré que, utilizando-se do nome da empresa, despertou confiança no autor, recebendo deste o valor da entrada da promessa de compra e venda (Orçamento de venda avista sem emplacamento), sem, todavia, providenciar o trâmite do contrato, tampouco a devolução do dinheiro. Diante deste cenário, a Concessionária Ré responde solidariamente pelos danos experimentados pelo autor, tanto os materiais, referente ao reembolso do valor da entrada, quanto ao dano moral, diante da expectativa e posterior frustração do consumidor na finalização do contrato de compra de sua motocicleta ante ao golpe sofrido perpetrado pelo preposto da Ré, aliado a ausência de solução administrativa.
10. Em relação à responsabilidade da Concessionária pelos danos causados ao consumidor por golpe praticado por seu preposto, eis o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE. REALIZAÇÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. EMPRESA RÉ QUE É SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL COM A CONCESSIONÁRIA EM RAZÃO DE ILÍCITO COMETIDO POR FUNCIONÁRIO DESTA. MÉRITO: QUANTIA PAGA, DE BOA-FÉ, DIRETAMENTE AO PREPOSTO DA EMPRESA, QUE APLICOU GOLPE NA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE CIVIL CARACATERIZADA. TEORIA DA APARÊNCIA. PROVA CONTUNDENTE NO SENTIDO DE QUE O AUTOR FOI ALVO DE FRAUDE PELO ENTÃO FUNCIONÁRIO DA CONCESSIONÁRIA QUE REPRESENTAVA A PARTE DEMANDADA. OBRIGAÇÃO DA RÉ EM DEVOLVER O DINHEIRO. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DEVIDA (R$ 3.000,00). MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SE - AC: 00164787820218250001, Relator: Ana Bernadete Leite de Carvalho Andrade, Data de Julgamento: 06/05/2022, 2ª CÂMARA CÍVEL)
RECURSO INOMINADO. INDENIZATÓRIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PARA OS DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREPOSTO QUE APLICOU GOLPE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE QUE INDEPENDE DE CULPA. TEORIA DO RISCO. RECORRENTE QUE RESPONDE PELOS ATOS PRATICADOS POR SEU EMPREGADO. CARTÃO DE VISITAS QUE EVIDENCIA SER A PESSOA REPRESENTANTE DA EMPRESA. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DADOS COMO ENTRADA NO FINANCIAMENTO. DANO MORAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR - RI: 00028815120148160126 PR 0002881-51.2014.8.16.0126 (Acórdão), Relator: Juiz Rafael Luis Brasileiro Kanayama, Data de Julgamento: 13/02/2019, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 13/02/2019)
Ação de indenização por danos materiais e morais - Golpe praticado por funcionário da empresa-ré - Preliminar de ilegitimidade passiva afastada - Hipótese de responsabilidade do empregador pelos atos do empregado - Relação de consumo e defeito na prestação do serviço da concessionária que levou ao golpe - Ao menos culpa in eligendo na escolha de seus prepostos – Ressarcimento do dano material – Dano moral configurado - Inúmeros transtornos ocasionados (demora na solução do problema, tentativas infrutíferas de solução administrativa e desvio de tempo útil), superando o dissabor cotidiano - Dever de indenizar - Manutenção da sentença.(TJ-SP - RI: 10000078920198260169 SP 1000007-89.2019.8.26.0169, Relator: Gilmar Ferraz Garmes, Data de Julgamento: 15/09/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/09/2020)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONSÓRCIO DE MOTO. FRAUDE COMETIDA PELO PREPOSTO DA CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO E DA EMPRESA QUE ATUAVA COMO SUA REPRESENTANTE COMERCIAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.(TJ-CE - RI: 00048080920158060122 CE 0004808-09.2015.8.06.0122, Relator: ANA PAULA FEITOSA OLIVEIRA, Data de Julgamento: 29/07/2021, 2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS, Data de Publicação: 31/07/2021)
11. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois arbitrado de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, OPINO para julgar parcialmente procedente o pedido inicial para: a) CONDENAR a parte reclamada ao pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de dano moral ao autor, cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). b) CONDENAR AINDA a ré a restituição da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devidamente corrigida pelo INPC a partir do desembolso e acrescido de juros de mora fixados em 1% ao mês a partir da citação. Com arrimo no que dispõe o art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução do mérito”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
13. Recurso improvido. A Recorrente deverá arcar com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator
(N.U 1000665-43.2023.8.11.0088, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/05/2024, Publicado no DJE 29/05/2024)

Diante do exposto, não há fundamento para reforma da Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente, arcará com custas honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025